Tribunal: TCU
Processo: 034.141/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal:. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Piauí, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos constantes das peças 2-3, relativos às aposentadorias de Deocleciano Guedes Ferreira e Enildo Bona, negando-lhes o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique aos interessados o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte os Srs. Deocleciano Guedes Ferreira e Enildo Bona no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.3.4. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, novos atos de aposentadoria livre das irregularidades ora apontadas para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.4. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Piauí; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; e 9.5.2. cumpridos os termos deste Acórdão, arquive os autos.